Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726920-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 3.830/2006. TEMA 796 DO STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito tributário de “R$5.992,14 (id. 159251645) e de R$2.718,05 (id. 159251652), pagas a título de ITBI”. 2. Na origem, a parte autora aduziu ter sido submetida a tributação inconstitucional vez que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital conforme interpretação conferida ao §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e ao §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006 pelo Conselho Especial do TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018. 3. Em suas razões recursais o DF reitera que a decisão proferida pelo TJDFT não possui caráter vinculante e que no voto do Ministro Alexandre de Morais a matéria foi abordada apenas como obter dictum, também desprovido de cogência suficiente para vincular juízes e tribunais nacionais. 4. Prossegue aduzindo que, de acordo com o inciso I do §2o do artigo 156 da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis. Assim, ao argumento de que o próprio contrato social da empresa autora evidencia que seu ramo é a compra e venda e aluguel de imóveis, bem como incorporação imobiliária, é vedada, no caso, a imunidade tributária pretendida. 5. No caso em análise, a recorrida é sociedade cujo objetivo é a realização de transações imobiliárias como compra e venda e aluguel de imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários, corretagem, gestão e administração de propriedade imobiliária, além de consultoria e assessoria. E, conforme evidenciado nos autos, promoveu a incorporação dos bens imóveis situados na SHIS QI 09 bloco EII sala 101 e SHIS QI 09 bloco EII sala 307 ao seu patrimônio em realização de capital social. 6. O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel no competente ofício de imóveis. A Constituição Federal em seu art. 156, § 2o, estabelece que o imposto em questão não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 7. A Lei Distrital no 3.830/2006 em seu art. 3o, §1o não reconhece a imunidade nas transmissões ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. 8. Quanto ao tema, o Conselho Especial do TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115-03.2021.8.07.0018 e com suporte no Tema 796 pelo STF, fixou o entendimento de que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, com a ressalva de que não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado. 9. E em conformidade com o Conselho Especial, ressalta o entendimento de que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto. Nesse sentido: Acórdão 1796048, 07269585920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Quanto aos valores dos bens, observa-se que não excedem o capital social a ser integralizado. Conforme consignado pela r. juíza sentenciante, "o valor dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica autora são muito inferiores ao capital social, como se vê do contrato social e documentos que comprovam os preços dos imóveis lançados pela Fazenda Pública por meio da Secretaria de Estado e Economia". 11. Assim, considerando que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela recorrida em razão da integralização de imóveis em seu capital social. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 13. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO. COMPLEMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC). 2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto. 3. Todavia, conquanto não haja vício no acórdão, sendo suficientes os fundamentos expostos para solução da controvérsia, importante aclarar a diferença entre o caso em análise a outra apontada pelo DF, qual seja a hipótese de "transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica". 4. Nesse ponto, reproduzo parte do voto-vencedor do Ministro Alexandre de Morais, segundo o qual, "(...) É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I. Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.). Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital. Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “ nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF. ... “ (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)". 5. Assim, vislumbrando o interesse do embargante em questionar a matéria, complemento a fundamentação do acórdão provido à unanimidade, sem alteração de resultado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 156, § 2o, inciso I da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado afastou a incidência legítima do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis na integralização do capital social de pessoa jurídica que possui como atividade principal a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante os argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 796 (RE 796376), em que restou fixada a seguinte tese “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Sendo essa a hipótese dos autos, conforme transcrição do acórdão recorrido. Ademais, para divergir do entendimento adotado seria necessário o reexame dos fatos e provas, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme súmula no 279 da Suprema Corte. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal